Tribunal: CARF
Processo: 10680.007470/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007470/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
HELTON DE PAULA GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$27.427,62, incluídos multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 30/06/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007470/2008-10
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007470/2008-10

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ/BHE.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/12/2011 (fls. 68), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/12/2011 (fls. 70), dizendo ser assalariado e que o
pagamento de IRRF vem descontado na fonte, que as informações prestadas representam sua fiel
condição e formulando críticas a injustiças tributárias que descreve.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido, pelas razões
que passo a expor.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
informalismo moderado, a irresignação do contribuinte deve atender a requisitos formais
mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus do contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso,
ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração
ou a invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Insuficiente, portanto, fazer afirmações genéricas, que o próprio contribuinte
afirma não ter muita “solidez jurídica” e reconhece serem apresentadas como um “desabafo”.
Em arremate, destaco que o não acolhimento de recursos genéricos, apresentados
nos termos acima descritos, tem sido referendado por este Tribunal, senão vejamos, com
destaques de nossa autoria:
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Acórdão 3201-007.385, de 21/10/2020)

RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007470/2008-10

Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto
no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2802-003.299, de 21/01/2015)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado
pelo art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (Acórdão 1202-001.190, de
27/08/2014)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater
as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o erro in procedendo ou o
erro in judicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão 2202-
005.055, de 14/03/2019)

RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada.
Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007470/2008-10

conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência.
Recurso voluntário não conhecido. (Acórdão 1102-001.204, de 23/09/2014)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital